Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734888-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLEN CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por WELLEN CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília da que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0729744-87.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a liminar para autorizar a autora a participar das demais fases do concurso público, sob o argumento de que a banca de seleção teria utilizado o gabarito incorreto para correção da prova objetiva da candidata. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 204924642, dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO A PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que autorize a autora a participar das demais fases do certame, que seja convocada para realizar as etapas já realizadas, que seja determinada a requerida que realize a correção adequada da prova, observando o gabarito correto em relação a prova realizada pela autora, sob o fundamento de ilicitude da correção realizada. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. DEVERÁ A REQUERIDA ESCLARECER DE FORMA OBJETIVA SE A CORREÇÃO DA PROVA DA AUTORA OBSERVOU O GABARITO CORRETO. I. Em suas razões recursais (ID 63126216), a agravante sustenta que: (a) realizou a prova do concurso público para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Pará, no entanto, por ocasião da correção de sua prova objetiva, a banca de seleção, ora agravada, teria de forma equivocada utilizado gabarito diverso do que o correspondente ao caderno de questões da autora; (b) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos a autorizar o deferimento liminar de suspensão da decisão singular e deferimento da tutela de urgência, possibilitando que a agravante prossiga nas demais etapas do certame. Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da liminar, para que “se reconheça que a pretensão da agravante preencha todos os requisitos do art. 300 do CPC, e que seja declarado que a medida cautelar pleiteada não possui caráter definitivo na presente lide, devendo sua eliminação do certame se revertida e a agravante seja incluída no certame na condição sub judice para realizar as fases que deixou de fazer e as demais que virão.”. Preparo não recolhido, ante a concessão da justiça gratuita na origem. Intimada para se manifestar sobre o pleito liminar (ID 63267772), a agravada deixou de apresentar sua resposta, conforme certificado no ID 63837850. Por essa razão, a parte recorrente, pugnou pela concessão da liminar pleiteada (ID 63843582). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pela agravante, em que pese as afirmações quanto ao equívoco da banca de seleção por ocasião da correção da prova da agravante, os elementos documentais apresentados são insuficientes para concluir a ocorrência de irregularidade da organizadora do certame. Verifica-se nos autos originais, que a banca agravada já apresentou as informações quanto ao litígio (ID 208567391), assim como juntou a sua petição diversos documentos segundo os quais permitiriam a comprovação quanto à inexistência de vícios na correção da prova objetiva da autora, sendo, portanto, necessário, o transcurso regular da instrução processual para a definição da demanda proposta pela agravante. Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pela recorrente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator